Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-66.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003865-66.2016.8.14.0014

APELANTE: ANTONIO SERGIO ABREU DE LIMA, RAIMUNDO NONATO ABREU DE LIMA

APELADO: ANTONIA ABREU DE LIMA, ANTONIA MARIA LIMA AGUIAR, ANTONIO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULADO COM PARTILHA: PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DEVE SER ANALISADA NESSA SEDE – MÉRITO: PARTILHA DE BEM IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SEU AJUIZAMENTO – SAISINE – NULIDADE DA SENTENÇA – ART. 620, CPC – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Inventário cumulada com Partilha de Bens:

2.

Em que pese a arguição de não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual, firmo o entendimento de que a matéria aventada se confunde com o mérito recursal, à vista da arguição de não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento de inventário, razão pela qual reserva-se sua análise à cognição exauriente do recurso.

3.

MÉRITO:
Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de juntada da Certidão de Registro de Imóveis do bem objeto da partilha ajuizada pelos apelantes.

4.

O indeferimento da Petição Inicial do Inventário em voga deu-se pela ausência de juntada de Certidão atualizada do Registro de Imóveis, havendo justificativa quanto à ausência do referido documento ante a existência tão somente do Registro Imobiliário junto à Prefeitura do Município da situação do bem, conforme a Petição ID 5651308 (Pág. 4)

5.

Como é cediço, o Código Civil adota a regra do "droit de saisine", que determina que todos os bens e direitos transmitem-se automaticamente aos sucessores desde a abertura da sucessão.

6.

Por sua vez, o art. 620 do Código de Processo Civil dispõe que devem constar das primeiras declarações a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, abrangendo, inclusive, os direitos que estiverem em nome do de cujus.

7.

Volvendo-me ao caso dos autos, firma-se o entendimento de que a determinação do d. magistrado ad quo, referente à juntada da Certidão de Registro de Imóveis, revela-se medida prescindível para fins de partilha, uma vez que a pendência de regularização do registro do bem imóvel junto ao Cartório competente não impede a partilha de eventuais direitos que o de cujus possuía sobre o bem, pois inquestionável o seu valor econômico.

8.

Condicionar a partilha à regularização das formalidades registrais teria o condão, inclusive, de dificultar o trâmite das ações de inventário, inclusive vedando o acesso de algumas partes à prestação jurisdicional.

9.

Firmada a premissa acerca da desnecessidade de juntada da certidão imobiliária atualizada dos bens, a determinação tal como realizada pelo d. magistrado a quo não merece prevalecer, devendo a ação de inventário prosseguir sem tal exigência.

10.

Assim, o recurso deve ser provido, no sentido de se possibilitar o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de juntada da certidão imobiliária atualizada do bem objeto da lide.

11.

Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença atacada. Determinação do prosseguimento do feito, a partir do termo de conclusão ID 5651308 (Pág. 6).

12.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
ANTONIO SERGIO ABREU DE LIMA, RAIMUNDO NONATO ABREU DE LIMA, ANTONIO DE SOUZA LIMA, ANTONIA ABREU DE LIMA
e
ANTONIA MARIA LIMA AGUIAR
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO SERGIO ABREU DE LIMA
e
RAIMUNDO NONATO ABREU DE LIMA
, irresignados com a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Capitão Poço que, nos autos da
Ação de Inventário cumulada com Partilha de Bens ajuizada por si em face de
ANTONIO DE SOUZA LIMA
,
ANTONIA ABREU DE LIMA
e
ANTONIA MARIA LIMA AGUIAR
, ora apelados, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

Os ora apelantes aforaram a ação acima mencionada, afirmando serem irmãos e herdeiros do imóvel descrito na inicial, requerendo a sua partilha.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID 5651309) que indeferiu a Petição Inicial, sob o fundamento de decurso do prazo para a juntada de Certidão atualizado do imóvel.

Consta ainda do decisum, a isenção de custas processuais e de honorários advocatícios, face o deferimento da Justiça Gratuita.

Irresignados, Antônio Sergio Abreu de Lima e Raimundo Nonato Abreu de Lima apresentaram recurso de Apelação (ID 5651310).

Afirmam, não obstante a ausência de cumprimento da diligência de juntada da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, que o bem objeto da lide possui tão somente cadastro imobiliário junto à Prefeitura Municipal, razão pela qual somente juntaram a Certidão Negativa Notarial.

Aduzem a necessidade de partilha do bem arrolado, salientando que o Judiciário não pode esquivar-se em efetivar a prestação jurisdicional.

Observam quanto a possibilidade de partilha de imóvel desprovido de Certidão de Registro, uma vez que sua pretensão não se limita ao domínio, circunscrevendo-se a direito possessório, com a ressalva de que se encontram juntados aos autos documentos suficientes à delimitação do bem, o qual integra o espolio de seus falecidos pais.

Em contrarrazões (ID 5651314), Antônio De Souza Lima
,
Antônia Abreu De Lima

e

Antônia Maria Lima Aguiar pugnam pelo não conhecimento do recurso, sob ao argumento de não demonstração de interesse processual e, no mérito pelo improvimento deste.

Distribuído (ID 5651417), coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 5654449), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua atuação (ID 5709083).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação dos recorrentes para que se manifestassem acerca da questão contrarrecursal (ID 5710194), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 5960412.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento,
nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em que pese a arguição de não conhecimento do recurso por ausência de interesse processual, firmo o entendimento de que a matéria aventada se confunde com o mérito recursal, à vista da arguição de não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento de inventário, razão pela qual reservo sua análise à cognição exauriente do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de juntada da Certidão de Registro de Imóveis do bem objeto da partilha ajuizada pelos apelantes.

Na análise acurada dos autos, verifico que o indeferimento da Petição Inicial do Inventário em voga deu-se pela ausência de juntada de Certidão atualizada do Registro de Imóveis, havendo justificativa quanto à ausência do referido documento ante a existência tão somente do Registro Imobiliário junto à Prefeitura do Município da situação do bem, conforme a Petição ID 5651308 (Pág. 4)

Como é cediço, o Código Civil adota a regra do "droit de saisine", que determina que todos os bens e direitos transmitem-se automaticamente aos sucessores desde a abertura da sucessão, in verbis:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Por sua vez, o art. 620 do Código de Processo Civil dispõe que devem constar das primeiras declarações a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, abrangendo, inclusive, os direitos que estiverem em nome do de cujus, senão vejamos:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento;

II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável;

III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam;

b) os móveis, com os sinais característicos;

c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos;

d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância;

e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data;

f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores;

g) direitos e ações;

h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio.

Atenta aos dispositivos supramencionados e volvendo-me ao caso dos autos, firmo o entendimento de que a determinação do d. magistrado ad quo, referente à juntada da Certidão de Registro de Imóveis, revela-se medida prescindível para fins de partilha, uma vez que a pendência de regularização do registro do bem imóvel junto ao Cartório competente não impede a partilha de eventuais direitos que o de cujus possuía sobre o bem, pois inquestionável o seu valor econômico.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO- PARTILHA -IMÓVEL SEM REGISTRO - DIREITOS POSSESSÓRIOS - POSSIBILIDADE DE PARTILHA. - O fato de o imóvel adquirido na constância do casamento não ter sido levado ao registro na serventia de registro de imóveis, não afasta a possibilidade da partilha dos direitos decorrentes da posse exercida sobre o bem imóvel. -
Embora o autor da herança não detenha a propriedade do imóvel perante o registro imobiliário, cabível a partilha dos eventuais direitos e ações que o falecido possuía sobre o bem, cabendo a sua partilha em inventário.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0687.14.003729-6/001, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 15/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS POR SUCESSÃO CAUSA MORTIS. REGISTRO PRÉVIO DO FORMAL DE PARTILHA ANTERIOR. DESNECESSIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO. DIREITOS INERENTES. A despeito de ser considerado direito real tão-somente quando devidamente registrado no cartório imobiliário, é inquestionável o valor econômico dos direitos inerentes à sucessão.
Admite-se, para fins de inventário, o arrolamento dos direitos decorrentes de formal de partilha anterior, independentemente de seu registro no cartório competente.
A mera expedição do formal de partilha não assegura a transferência da titularidade do imóvel, que deverá, neste caso, observar a Lei de Registro Público.

Recurso conhecido e provido
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.034308-1/001, Relator (a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/0017, publicação da sumula em 25/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REGRA "DROIT DE SAISINE" - JUNTADA DE CERTIDÃO IMOBILIÁRIA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL - MEDIDA PRESCINDÍVEL - VALOR ECONÔMICO - PARTILHA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. -
O Código Civil adota a regra do "droit de saisine", que determina que todos os bens e direitos transmitem-se automaticamente aos sucessores desde a abertura da sucessão (art. 1.784, CC)- A determinação do d. magistrado a quo, referente à juntada da certidão imobiliária atualizada dos bens, revela-se medida prescindível para fins de partilha. A pendência de regularização do registro do bem imóvel junto ao Cartório competente não impede a partilha de eventuais direitos que o de cujus possuía sobre o bem, pois inquestionável o seu valor econômico
- Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10000205737901001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021)

(Grifo nosso)

Ademais, como bem ponderado pela parte recorrente em suas razões recursais, condicionar a partilha à regularização das formalidades registrais teria o condão, inclusive, de dificultar o trâmite das ações de inventário, inclusive vedando o acesso de algumas partes à prestação jurisdicional.

Firmada a premissa acerca da desnecessidade de juntada da certidão imobiliária atualizada dos bens, a determinação tal como realizada pelo d. magistrado a quo não merece prevalecer, devendo a ação de inventário prosseguir sem tal exigência.

Assim, o recurso deve ser provido, no sentido de se possibilitar o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de juntada da certidão imobiliária atualizada do bem objeto da lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença atacada, além de determinar o prosseguimento do feito, a partir do termo de conclusão ID 5651308 (Pág. 6).

É como voto.

Belém, 05/10/2021